Tribunal: TJDFT
Processo: 0740500-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740500-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SORRISO SERVICOS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. DECISÃO 1. A embargante/executada agrava da decisão (id 19726153) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu os pedidos de chamamento ao processo e de produção de prova testemunhal e pericial. Observo, contudo, que, consoante comunicação do Juízo de 1o grau (id 21879283), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR